Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL DE JOELHO, OMBRO E PUNHO. ENQUADRAMENTO DA PERDA ANATÔMICA OU FUNCIONAL.
I – A autora sofreu perda funcional de grau intenso em relação ao joelho direito e ombro esquerdo e grau leve em relação ao punho direito. Faz jus, assim, à indenização proporcional, observado o grau da incapacidade e o enquadramento da perda anatômica ou funcional, art. 3o, §1o, inc. I, da Lei 6.194/74 e Tabela Anexa à Lei 11.945/09. Mantido o valor fixado na r. sentença.
II – Apelação desprovida.